Tribunal: TJBA
Processo: 0510029-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510029-39.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIO JUNIOR PEREIRA AMORIM Advogado(s): THARGUS RANIERI ROLDAO, TASSIO ROLDAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA PRATICADA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. ISENÇÃO DE PENA. RETRATAÇÃO. NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena de 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de calúnia contra funcionário público, em razão de suas funções, uma vez que no bojo de processos nos quais atuou, na condição de advogado, ofendeu a honra objetiva e subjetiva da julgadora, imputando-lhe falsamente a prática de crimes graves e fatos que ofendem a sua reputação. 2. Vê-se, da análise dos autos, que o acusado teve seus interesses defendidos, no decorrer de toda a instrução criminal, por representante da Defensoria Pública do Estado da Bahia, inexistindo qualquer omissão ou falha técnica atribuível ao referido órgão. Ademais, mesmo que se pudesse dizer deficiente sua defesa técnica, o Apelante precisaria comprovar efetivo prejuízo experimentado, o que não se incumbiu de fazer e, via de consequência, não há nulidade a ser reconhecida, nos termos da Súmula 523 do STF. 3. Lado outro, também não merece acolhida a preliminar de extinção da punibilidade, haja vista que a isenção de pena para os crimes de calúnia e de difamação, prevista no art. 143 do CP (retratação), aplica-se para querelado, portanto, em sede de ação penal privada, não alcançando delitos contra a honra processados mediante requisição ou representação do ofendido, consoante disposto no art. 145, parágrafo único, do CP. 4. No mérito, a prova dos autos é segura para atestar que o acusado efetivamente atribuiu à julgadora condutas que se amoldam aos tipos penais de prevaricação e corrupção passiva, que somente podem ser tomadas como infundadas, uma vez que não trouxe nenhum elemento capaz de comprovar suas alegações. Ao contrário, quando de seu interrogatório, afirmou que desconhece o envolvimento da vítima em tais práticas criminosas, além de destacar que os ataques à honra da Magistrada foram lançados em razão da irresignação com o seu entendimento sobre o caso. 5. Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais ante sua condição de hipossuficiência, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase da execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no Resp nº 1.803.332 – MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 02/09/2019). 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0510029-39.2020.8.05.0001, de Salvador – BA, nos quais figuram como Apelante MÁRIO JÚNIOR PEREIRA AMORIM e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, pelas razões alinhadas no voto do relator.